Tribunal: CARF
Processo: 11080.004257/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Diego Diniz Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004257/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.568 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SABEMI TEC - TECNOLOGIA EM OPERACOES COMERCIAIS E NO
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES E SISTEMAS GERENCIAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE PER/DCOMP
APÓS DESPACHO DECISÓRIO. INCOMPETÊNCIA.
O cancelamento do PER/DCOMP somente pode ocorrer antes de proferida a
decisão administrativa, configurada pelo Despacho Decisório. Não compete aos
órgãos julgadores proceder o cancelamento de PER/DCOMP por
incompetência e ausência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre (DRF/Porto Alegre/RS), através do qual a
Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004257/2009-51
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004257/2009-51

TIPO DE CRÉDITO, relativo a Pagamento Indevido ou a Maior, referente ao ano-
calendário de 2005, com débitos do Interessado, e dados ali discriminados, concluiu pela
homologação parcial da compensação pleiteada no citado PER/DCOMP.
Tal deferimento parcial se deveu às razões a seguir descritas:
Analisadas as informações prestadas no documento identificado, embora se haja
constatada a procedência do crédito original informado no PER/DCOMP,
reconhecendo-se o valor do crédito pretendido, todavia foi considerado que o crédito
reconhecido se revelara insuficiente para quitar os débitos indicados no citado
PER/DCOMP, conforme discriminação exposta no Despacho Decisório.
CRÉDITO PLEITEADO:
PIS período de apuração 10/2005.
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência em 29/04/2009,
apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade em 29/05/2009, requerendo
o provimento da Defesa para o efeito de anular o Despacho Decisório proferido,
devendo prevalecer a verdade material sobre o erro formal e alegando em síntese:
O Requerente apresentou Pedido de Compensação com crédito oriundo de PIS período
de apuração 10/2005, conforme demonstrado em sua Defesa.
Através de verificação periódica do PER/DCOMP apresentado pela Empresa à Receita
Federal do Brasil, em confronto com os pagamentos realizados naquelas competências,
foi vislumbrada a desnecessidade da apresentação do PER/DCOMP discutido.
Nesse sentido, buscou-se, anteriormente à Intimação da Fazenda Pública, que os débitos
do Pedido de Compensação fossem extintos na forma como apresentado na DCTF.
Ocorre que a transmissão da retificação efetuada no sistema da Receita Federal do
Brasil foi negada em virtude de "não ser permitido retificar ou cancelar o PER/DCOMP
que já tenha sido objeto de decisão administrativa".
Houve a Intimação do referido Despacho Decisório que homologou parcialmente o
Pedido de Compensação inicialmente postulado, restando pendência por insuficiência do
crédito.
O equívoco na transmissão da Declaração de Compensação não deve prevalecer frente
aos pagamentos utilizados para extinção dos créditos tributários corretamente
apresentados na DCTF.
Nesses termos, diante da negativa do sistema para atendimento do Pleito, pela
prevalência da verdade material e desprezo do formalismo exacerbado no processo
administrativo, deve ser anulada a Decisão de que se recorre.
RAZÕES PARA REFORMA DA DECISÃO.
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP ANTERIORMENTE À
INTIMAÇÃO.
A Empresa efetua periódicas revisões em suas Solicitações de Compensação
apresentadas à Receita Federal do Brasil.
Após analise minuciosa, foi verificada a desnecessidade da apresentação do
PER/DCOMP, pois, como referido, os valores devidos haviam sido extintos pelo
pagamento.
Verificada a ocorrência desse fato, buscou-se que os valores equivocadamente utilizados
naquele procedimento não prevalecessem sobre a forma de extinção declarada em
DCTF.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004257/2009-51

Com efeito, o sistema da Receita Federal do Brasil não aceitou a transmissão da mesma
em virtude de já ter sido objeto de Decisão Administrativa da qual a Empresa ainda não
havia sido intimada, destacando-se o disposto pelos arts. 62 e 73 da Instrução Normativa
600, de 28/12/2005.
Dessa forma, mesmo que já existisse Despacho Decisório proferido pela Receita Federal
do Brasil, desde que a Empresa ainda não tivesse sido intimada formalmente acerca do
seu teor, poderia retificar o PER/DCOMP.
Como sabido, equivocou-se na transmissão da Declaração dos débitos no PER/DCOMP
discutido, tendo incorrido em erro formal quando do Pedido de Compensação de débitos
que haviam sido quitados através de outros pagamentos efetuados dentro do próprio
período de apuração.
Tal assertiva é facilmente perceptível pela verificação da própria Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais - DCTF anexa.
Da análise da DCTF daquele período, percebe-se que o débito foi extinto em parte pelo
pagamento de DARF e compensado o restante através de PER/DCOMPs.
Nesse aspecto se faz necessária a reforma da Decisão que homologou parcialmente o
Pedido de Compensação inicial para que seja resguardado o crédito do Requerente em
relação aos débitos quitados.
Ademais, à vista dos fatos ocorridos, o princípio da verdade material deve prevalecer
sobre o erro formal.
Nesse sentido, destaca-se a Decisão proferida pela Oitava Câmara do Conselho de
Contribuintes de relatoria do Conselheiro José Enrique Longo.
Dessa forma, demonstrado o equívoco no momento do preenchimento do PER/DCOMP,
é de se reformar a Decisão de que se recorre, adotando-se a forma de extinção do crédito
tributário declarado na DCTF.
A DRJ em Fortaleza/CE julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 08-32.946 a seguir transcrito:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CANCELAMENTO DO PER/DCOMP.
A desistência do Pleito da Compensação requerida pelo Sujeito Passivo, mediante a
apresentação à RFB do Pedido de Cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP, somente será deferida se o Pedido ou a Compensação se encontrar
pendente de Decisão Administrativa, configurada pelo Despacho Decisório, à data da
apresentação do citado Pleito.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
A teor do artigo (art.) 100, inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões
Administrativas, mesmo proferidas por Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes atribua
eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário e não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se sobre a questão em
análise e vinculando as Partes envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004257/2009-51

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no sentido de que a mesma seja reformada tendo em vista
a ocorrência do pedido de cancelamento da PER/DCOMP ter sido apresentado anteriormente a
intimação do despacho decisório bem como pelo fato de a Recorrente ter juntado toda a
documentação necessária para comprovar a correção realizada na DCTF onde demonstra que os
débitos foram quitados através de outros pagamentos realizados dentro do próprio período de
apuração.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a homologação parcial da
Declaração de Compensação – DCOMP no 13610.79880.070406.1.3.04-0249, transmitida em
07/04/2006, com crédito de PIS recolhido a maior no valor de R$18.205,86 referente ao período
de apuração 01/10/2005 a 31/10/2005, em virtude da não ser suficiente para quitar os débitos
informados na PER/DCOMP.
A Recorrente afirmou ter informado equivocadamente a sua PER/DCOMP e que
efetuou o pedido de cancelamento anteriormente à intimação do despacho decisório. Afirma
ainda que restou demonstrado que os débitos foram quitados através de outros pagamentos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004257/2009-51

realizados dentro do próprio período de apuração, por esse motivo a necessidade do referido
cancelamento.
Vejamos o que constam dos documentos juntados aos autos no que concerne às
datas de transmissão das declarações pela recorrente com vistas a verificar se de fato houve
pedido de cancelamento da PER/DCOMP.
Consta das e-fls. 29 a 36 a PER/DCOMP objeto da presente controvérsia na qual
foi transmitida em 07/04/2006. O Despacho Decisório número de rastreamento 831274580,
homologando parcialmente a compensação declarada foi emitido em 09/04/2009 e a sua ciência
ocorreu em 29/04/2009 conforme “Consulta Postagem por AR” constantes das e-fls. 64 e 65. Um
PER/DCOMP retificador (e-fl. 28) com data de criação de 04/05/2009, mas sem transmissão.
Consta ainda dos autos a DCTF retificadora (e-fls. 37 a 62) referente ao segundo semestre de
2005 na qual foi transmitida em 08/05/2009. Ou seja, diante dos documentos/declarações que
constam dos autos verifica-se que a tentativa de retificação do PER/DCOMP ocorreu após a
ciência do Despacho Decisório (29/04/2009), portanto, incorreta a afirmação da Recorrente de
que houve pedido de cancelamento da PER/DCOMP antes da ciência.
Neste sentido, verifico que se encontra correta a decisão de piso no que concerne a
impossibilidade de cancelamento da PER/DCOMP cujos fundamentos estão a seguir
reproduzidos e que os adoto como meus para corroborar o indeferimento do pleito da
Recorrente:
No que se refere ao cancelamento do PER/DCOMP, dispõem os arts. 82 e 100 da
Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal (arts. 82 e 100 da IN SRF 900, de
30.12.2008), Instrução esta que revogou a Instrução Normativa SRF 600, de 28/12/2005,
citada e reproduzida pelo Contribuinte:
IN SRF 900, de 30.12.2008, arts. 82 e 100:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.”
.....................................................................................................................
“Art. 100. Ficam revogadas a Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, a Instrução Normativa SRF no 728, de 20 de março de 2007, a Instrução
Normativa RFB no 831, de 18 de março de 2008, e os arts. 192 a 239-B da Instrução
Normativa MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005.”
EXAME DA IN SRF 900, de 30.12.2008, ART. 82:
Em relação ao Pleito de Cancelamento do PER/DCOMP apresentado, tal Solicitação
não pode ser acatada por motivo de não atender ao exigido pelo supratranscrito art. 82
da IN SRF 900, de 30.12.2008, conforme o qual o Pleito somente será deferido caso o
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.568 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.004257/2009-51

pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento, o que não ocorreu na
situação apreciada, pelo que o PER/DCOMP apresentado não pode ser cancelado,
conforme o preceituado pelo dispositivo da IN SRF.
Destaque-se ainda que não compete a este Conselho analisar pedidos de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP transmitidos, cuja análise compete exclusivamente à
unidade de origem, seja por meio de pedido protocolado pelo interessado seja por meio de
revisão de ofício. No que concerne às declarações de compensação compete a este Tribunal a
estrita análise do reconhecimento ou não do direito creditório conforme disposto no §1o do art. 7o
do RICARF (Anexo II da Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015).
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital